Tribunal: TJDFT
Processo: 0730810-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FEITO NOS AUTOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. PRESENÇA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS PARA OS CONSIGNADOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É perfeitamente viável a homologação de acordo entabulado entre partes nos autos da execução de título executivo extrajudicial, cuja implementação se dará por meio da expedição do ofício ao órgão empregador do executado, de modo que os descontos ocorram mensalmente, pois, além de possibilitar o cumprimento da obrigação, atende aos interesses do credor, e também do devedor, cuja desoneração permitirá, inclusive, retornar ao mercado de crédito.

2. Superada a análise da licitude do ato, que atende aos requisitos consubstanciados na presença de agente capaz, objeto lícito e forma não proscrita em lei, ressalva se faz tão somente quanto ao limite mensal do desconto, que deverá se limitar àquele autorizado na legislação e jurisprudência para os consignados em geral, cujas balizas, nessa direção, serão definidas na origem.

3. Agravo conhecido e provido.